Tribunal: TJES
Processo: 0004463-76.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004463-76.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: REGINA DA SILVA TARGA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004463-76.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: REGINA DA SILVA TARGA

Advogado do(a) APELANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A

Advogados do(a) APELADO: ELVIS CUNHA FARIAS - ES10306-A, KAREM DOS SANTOS SOUSA FARIAS - ES25815-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

contra a r. sentença de fls. 124/130, integrada pela decisão de fls. 151/152, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que nos autos da “ação de cobrança” que lhe move
REGINA DA SILVA TARGA
, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a apelante na obrigação de pagamento aos sucessores de Vantuil Adélio Targa, do valor de R$ 34.735,80 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), já incluída a cláusula de indenização extra, bem como a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 154/166), aduz a parte apelante, em síntese:
(I)
o contrato/apólice de seguro em discussão não se implementou em razão do não pagamento da parcela única do prêmio, havendo cláusula contratual neste sentido;
(II)
por se tratar de inadimplemento da parcela única e, existindo cláusula que impõe o cancelamento imediato do contrato nesta hipótese, não seria possível a quitação do débito e restabelecimento da avença;
(
III
)
“
n
a medida em que o segurado não realizou sua contraprestação com o pagamento do prêmio, não pode a Apelante ser compelida a manter o falecido em contrato já extinto por ausência de contraprestação”
;
(
I
V)

“resta comprovado nos autos que o falecido tinha plena ciência de sua condição de inadimplência, posto que recebeu a carta expedida pela seguradora”
;
(V)

“
p
e
l
o fato de não existir qua
l
quer contrato de seguro vigente quando do falecimento do segurado, a seguradora não realizou a regu
l
ação do sinistro para que pudesse avaliar pe
l
a negativa ou pagamento do seguro”;

(VI)
a determinação de pagamento da indenização extra no mesmo valor do capital segurado para morte está equivocada, pois a previsão contratual para tal fim é limitada a R$ 600,00 (seiscentos reais);
(VII)
não houve nenhum ato abusivo a ensejar a indenização por danos morais;
(
VIII
)

“eventual pagamento deverá ser feito, primeiro, ao Banco do Brasil, estipulante do contrato de seguro, o qual possu
ía
cédula rural com o Sr. Vantuil
A
de
l
io Targa, cadastrada pelo número 4002108”
.
(IX)
a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

Antes de apreciar as teses recursais, faz-se necessária uma breve digressão sobre os eventos pertinentes à compreensão da matéria posta sob julgamento desta C. Câmara.

Denota-se dos autos que
REGINA DA SILVA TARGA
ajuizou “ação de cobrança” em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
narrando que seu marido veio a óbito em setembro de 2014, e que após o falecimento teria se dirigido à requerida, oportunidade em que fora informada de que o
de cujus
teria contratado o “Seguro Ouro Vida Agricultura Familiar”, mas, referido seguro teria sido cancelado em 17/02/2014, ante o inadimplemento do segurado.

Aduz ainda na exordial que o cancelamento se deu de forma unilateral pela demandada, sem notificação prévia.

Com base nestas afirmações, a demandante entende que faz jus ao recebimento da indenização, uma vez que a ausência de notificação quanto ao cancelamento é abusiva e enseja a manutenção da cobertura contratualmente prevista.

Ao apreciar a demanda, o magistrado primevo acolheu a tese no sentido de que o cancelamento depende de notificação prévia, inclusive por disposição contratual expressa, tendo julgado procedentes os pleitos autorais, na forma já consignada alhures.

Feitas estas considerações, observa-se que a controvérsia recursal se limita a definir:
a)
se o cancelamento da apólice pela apelante, sem notificação prévia, foi abusivo;
b)
o termo inicial da correção monetária;
c)
se a conduta da apelante enseja danos de ordem extrapatrimonial, e
d)
se o pagamento da indenização deve ser feita ao estipulante ou ao segurado.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o Sr. Vantuil Adelio Targa, ex-marido da requerente, contratou junto à demandada o certificado de seguro “vida agricultura familiar” sob o n° 0004205966, com vigência a partir de 14/01/2014, na modalidade prestamista, ou seja, com o objetivo de garantir a quitação ou amortização de uma dívida por ele assumida, até o limite do respectivo capital segurado, oriunda da operação de crédito rural contratada.

Analisando os termos do contrato firmado entre a apelante e o extinto, observa-se, na cláusula nº 11.3 (fl. 20), que o instrumento prevê a necessidade de quitação do prêmio do seguro até a data de seu vencimento, para que seja garantida a cobertura:

11
.3
Para garantir seu direito à cobertura, o segurado deverá efetuar o pagamento do Prêmio do seguro até a data de seu vencimento.

Verifica-se, ainda, previsão contratual (item 14.2 – fl. 20-v.º) expressa de cancelamento do seguro em caso de não pagamento da primeira parcela do prêmio. No caso em testilha, o prêmio do seguro fora estipulado em parcela única, conforme extrato colacionado à fl. 157 dos autos, evidenciando, assim, que a não quitação equivale ao inadimplemento da primeira parcela.

Nada obstante a previsão contratual de cancelamento do seguro na hipótese dos autos, o fato é que
a não quitação da primeira parcela (ou da parcela única)
do prêmio, segundo orientação jurisprudencial colhida do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descaracteriza o aperfeiçoamento da relação jurídica securitária e, por conseguinte, do dever de garantir a cobertura. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO. APERFEIÇOAMENTO DE CONTRATO. REQUISITOS. ASSINATURA DE PROPOSTA E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. “O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.637/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA. PROPOSTA ENTREGUE E ASSINADA. PARCELA DO PRÊMIO LIQUIDADA. RECUSA DA SEGURADORA. ATO EXTEMPORÂNEO. APÓLICE NÃO EMITIDA. IRRELEVÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio
, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.485.876/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e⁄ou conveniência. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por aquelas.
5.

Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta
. 6. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.077.911SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/10/2011)

Logo, não tendo ocorrido o aperfeiçoamento do contrato, diante do não pagamento da primeira parcela – que,
in casu
, corresponde à parcela única – não há dever de cobertura por parte da apelante.

Importante consignar que a posição ora externada não viola o disposto na súmula nº 616 do STJ, porquanto o presente caso apresenta circunstância que o distingue das razões de decidir empregadas nos julgados que deram ensejo à formulação do enunciado sumular, conforme se esmiúça adiante.

Assim dispõe a súmula nº 616 do STJ:

Súmula nº 616
– A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Analisando a cadeia de casos que repercutiram na edição da súmula em comento, verifica-se claramente que as hipóteses enfrentadas pelo C. STJ diziam respeito ao cancelamento de seguro sem notificação prévia quando houver o inadimplemento ou atraso de parcelas após a perfectibilização da relação, ou seja, quando pelo menos iniciado o cumprimento da obrigação pelo segurado, com pagamento da primeira parcela. Adiante, transcreve-se alguns dos excertos que antecederam a edição da súmula 616 do STJ:

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA [...]
ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. [...]
O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro
, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. [...]" (AgRg no Ag 1381183 SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

[...] AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. [...] INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. [...]
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado
para a sua constituição em mora. [...]" (AgInt no AREsp 1079821 RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

[...] SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. [...]
Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro
firmado entre as partes. [...]" (AgRg no Ag 1286276 RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Os referidos julgados são claros ao afirmar que a resolução ou cancelamento do contrato de seguro não pode ocorrer, em caso de mora do devedor no pagamento da prestação mensal, sem a notificação prévia. Todavia, hipótese distinta é aquela em que a relação jurídica sequer se aperfeiçoa, quando não há que se falar em cancelamento ou resolução contratual, uma vez inexistente o liame entre as partes.

Destarte, não se está diante de caso a ser albergado pelo enunciado da súmula nº 616 do STJ, ante a configuração do
distinguish
. Neste sentido, cabe transcrever trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Luis Felipe Salomão, em 21/09/2021, no AREsp 1.790.994/SC, elucidativo do posicionamento aqui defendido:

Logo, restando inconteste que o pagamento da primeira parcela do prêmio (quando parcelado) ou da única parcela é requisito essencial para o aperfeiçoamento do contrato de seguro, não há como amparar os argumentos invocados pelo autor, pois, como visto, desnecessária a notificação do consumidor/segurado quando este deixou de adimplir a primeira parcela do prêmio, requisito imprescindível para o aperfeiçoamento do contrato, pouco importando, ademais, se se tratava de renovação.
[...]
Observa-se, então, que, no caso presente, não há qualquer fundamento para a nulidade apontada, pois inexistem vícios na fundamentação no julgamento proferido em Segundo Grau, já que foram devidamente examinadas as questões postas em julgamento, sobretudo
o enunciado da Súmula 616 do STJ invocado pelo agravante e a distinção do caso concreto em sua particularidade de não ter chegado a se perfectibilizar.

Nestes termos, tanto por previsão contratual expressa, quanto por aplicação do entendimento do Tribunal da Cidadania, conclui-se pela necessidade de modificação da sentença recorrida para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Acolhido este pleito recursal, torna-se desnecessária a apreciação das demais teses, de caráter subsidiário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado em sentença, condenando exclusivamente a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, § 2º, do CPC

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA
–
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO
–
NÃO APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO
–
SÚMULA 616 STJ
–
INAPLICABILIDADE
–
DISTINÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Controvérsia recursal que se limita a definir:
a)
se o cancelamento da apólice pela apelante, sem notificação prévia, foi abusivo;
b)
o termo inicial da correção monetária;
c)
se a conduta da apelante enseja danos de ordem extrapatrimonial, e
d)
se o pagamento da indenização deve ser feita ao estipulante ou ao segurado.

2.
Analisando os termos do contrato firmado entre a apelante e o extinto, observa-se, na cláusula nº 11.3 (fl. 20), que o instrumento prevê a necessidade de quitação do prêmio do seguro até a data de seu vencimento, para que seja garantida a cobertura.

3.
Verifica-se, ainda, previsão contratual (item 14.2 – fl. 20-v.º) expressa de cancelamento do seguro em caso de não pagamento da primeira parcela do prêmio. No caso em testilha, o prêmio do seguro fora estipulado em parcela única, conforme extrato colacionado à fl. 157 dos autos, evidenciando, assim, que a não quitação equivale ao inadimplemento da primeira parcela.

4.
Nada obstante a previsão contratual de cancelamento do seguro na hipótese dos autos, o fato é que a não quitação da primeira parcela (ou da parcela única) do prêmio, segundo orientação jurisprudencial colhida do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descaracteriza o aperfeiçoamento da relação jurídica securitária e, por conseguinte, do dever de garantir a cobertura.

5.
A posição externada não viola o disposto na súmula nº 616 do STJ, porquanto o presente caso apresenta circunstância que o distingue das razões de decidir empregadas nos julgados que deram ensejo à formulação do enunciado sumular.

6.
Analisando a cadeia de casos que repercutiram na edição da súmula em comento, verifica-se claramente que as hipóteses enfrentadas pelo C. STJ diziam respeito ao cancelamento de seguro sem notificação prévia quando houver o inadimplemento ou atraso de parcelas após a perfectibilização da relação, ou seja, quando pelo menos iniciado o cumprimento da obrigação pelo segurado, com pagamento da primeira parcela.

7.
Os referidos julgados são claros ao afirmar que a resolução ou cancelamento do contrato de seguro não pode ocorrer, em caso de mora do devedor no pagamento da prestação mensal, sem a notificação prévia. Todavia, hipótese distinta é aquela em que a relação jurídica sequer se aperfeiçoa, quando não há que se falar em cancelamento ou resolução contratual, uma vez inexistente o liame entre as partes. Destarte, não se está diante de caso a ser albergado pelo enunciado da súmula nº 616 do STJ, ante a configuração do
distinguish
.

8.
Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.